Tribunal: TJDFT
Processo: 0749348-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. TERMO INICIAL. EC 113/2021. DETERMINAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No acórdão de apelação da sentença coletiva (autos no 0704860-45.2021.8.07.0018), transitado em julgado em 08/05/2023, determinada a aplicação da taxa Selic para correção monetária nos termos do art. 3o da EC 113/2021. 1.1. Verifica-se que a tese sustentada pelos agravantes já foi levantada no recurso de apelação e decidida pelo título executivo, que transitou em julgado sem a interposição dos recursos cabíveis, não sendo possível a rediscussão da matéria em sede de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada (art. 502, CPC).
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.